Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0028401-52.2014.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestaram quanto aos cálculos juntados ao ID: 75348985. Brasília, 21 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR